Tribunal: CARF
Processo: 11060.902032/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DILIGÊNCIA. DARF INTEGRALMENTE UTILIZADO PARA COMPOR SALDO NEGATIVO. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
Constatando-se por diligência que o contribuinte utilizou integralmente do valor pago a maior para compor crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário, conclui-se pela indisponibilidade do crédito pleiteado.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.902032/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.650 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
CRUZADO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DILIGÊNCIA. DARF INTEGRALMENTE UTILIZADO
PARA COMPOR SALDO NEGATIVO. INDISPONIBILIDADE DO
CRÉDITO.
Constatando-se por diligência que o contribuinte utilizou integralmente do
valor pago a maior para compor crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário, conclui-se pela indisponibilidade do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-053.175, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Na lide, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório
no 831278405, emitido em
09/04/2009, referente
ao PER/DCOMP no
41844.62423.270906.1.3.04-2721, transmitida com o objetivo de compensar débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.902032/2009-08
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902032/2009-08

discriminados na declaração, com crédito no valor original de R$ 285,40, referente a pagamento
indevido ou a maior de CSLL (código de receita: 2484) de estimativa de Fev/2003, decorrente do
recolhimento de DARF, no valor de R$ 2.364,54, efetuado em 31/03/2003.
De acordo com o Despacho Decisório supracitado, a partir das características do
DARF, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados na Per/Dcomp.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade (e-Fls. 12-29), em 26/05/2019, alegando, em síntese, que: “a DIPJ apresenta os
débitos de forma correta, a DCTF foi retificada em conformidade com a DIPJ indicando o
crédito utilizado na Per/Dcomp, portanto o crédito existe.”.
Entretanto, a DRJ/BSB, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
“APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou os seguintes argumentos:
“(...) De mais a mais, a ciência do despacho deu-se em 06/05/2009 e a entrega da
retificadora em 20/05/2009, portanto, após ato da autoridade que decidiu pela não-
homologação da compensação.
Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário, conforme reza a legislação tributária (art. 5.o do DL n.o 2.124, de 1984, e
demais atos normativos da SRF pertinentes a DCTF), a retificação por parte do
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante a
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer
procedimento administrativo (CTN, Arts. 147, § 1o, e 139, § único).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902032/2009-08

Para ter direito ao crédito reclamado, a manifestante ao ser intimada para sanar
irregularidades, deveria ter retificado em tempo hábil a DCTF. A DIPJ, por si só, não
lhe autoriza a restituição de eventual pagamento indevido, por ser essa declaração
apenas de informação.
Ademais, a competência para apreciar declaração retificadora apresentada, antes de
qualquer procedimento ou ato de ofício, é do Delegado da Receita Federal de jurisdição
do sujeito passivo, não cabendo esta Turma de Julgamento se manifestar a respeito, por
falta de previsão legal.
Logo, a simples entrega da DCTF (original ou retificadora), por si só, não tem o condão
de comprovar a existência de pagamento a maior ou indevido, que teria originado o
crédito pleiteado pela contribuinte em Dcomp.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 38), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/09/2013 (e-Fls. 42 a 63).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos
da Manifestação de Inconformidade, apresentando o seguinte rol de documentos:1) Notificação;
2) Termos de Abertura e Encerramento e páginas do balancete do Livro Diário; 3)
Demonstrativo do cálculo; 4) DARF referente ao crédito; 5) Procuração do representante legal;
6) Cópia de documento de Identidade do Procurador; 7) Consolidação contratual.
Encaminhado para o CARF, fora proferida Resolução (e-Fls. 66 a 70) em 06 de
Agosto de 2019, em que se converteu o julgamento em diligência para que DRF:
“(i) Intime o contribuinte a apresentar os Balancetes de Verificação juntados ao presente
processo, de forma legível;
(ii) Analise a validade e autenticidade dos referidos documentos, e após elabore parecer
conclusivo se houve de fato pagamento indevido ou a maior de CSLL.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.”
O processo fora então encaminhado para SAORT da DRF de Santa Maria (RS),
que emitiu relatório acerca da análise realizada, e parecer conclusivo ao final, que serão
abordados a seguir no voto. Salienta-se que, mesmo intimado, o contribuinte não se manifestou
acerca da diligência.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902032/2009-08

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório informado em
PER/DCOMP como decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código de receita:
2484), no valor originário de R$ 285,40, decorrente do recolhimento de DARF, no valor de R$
2.364,54, efetuado em 31/03/2003.
Conforme relatado, o processo fora convertido em diligência para que o
contribuinte apresentasse documentação contábil legível, e a DRF pudesse analisar a validade e
autenticidade da documentação, bem como elaborasse parecer conclusivo.
Analisando-se o relatório da diligência, verifica-se que a DRF fez um trabalho
minucioso e assertivo, ao averiguar todos os pagamentos do AC 2003, bem como sua utilização
no resultado.

A unidade local apurou que o pagamento da estimativa de fevereiro de 2003, no
valor de R$ 2.364,54, fora integralmente utilizado para compor o saldo negativo de CSLL do AC
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902032/2009-08

2003 no valor de R$ 1.023,78. Ainda, que o crédito deste SN fora reconhecido e utilizado em
compensações, no processo no 11060.005441/2008-75 (e-Fls. 142 a 143).
Por conseguinte, a DRF proferiu parecer conclusivo pela inexistência do crédito
pleiteado, conforme a seguir transcrito:
“18. De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002; com o art.
142 da Lei no 5.172, de 25.10.1966; Portaria RFB no 1.453, de 29.09.2016; com a
Portaria MF no 430, de 09.10.2017 e o art. 286, inc. I do Regimento da SRFB, foi
constatado que o pagamento de 31/03/2003, referente fevereiro de 2003, CSLL
código 2484, no valor de R$ 2.364,54(dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais
com cinquenta e quatro centavos) foi totalmente utilizado na composição do
crédito de saldo negativo de 31 de dezembro de 2003, estando prejudicado a
compensação com débito CSLL de jan/03, no valor de R$ 251,06 por inexistência
de crédito.” (grifo nosso)

Nesse sentido, concordo com o parecer conclusivo da DRF. Isto porque, mesmo
constando em toda documentação contábil-fiscal que o valor devido da estimativa de Fev/2003 é
de R$ 2.079,14, ao utilizar o total do DARF de R$ 2.364,54 para compor o saldo negativo de
CSLL já compensado, o contribuinte utilizou integralmente do crédito.
Tem-se, portanto, que o crédito vindicado, por não se encontrar mais disponível,
não atende os requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não
deve ser reconhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902032/2009-08

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital